Tribunal: STF
Processo: ARE 1323662
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. ART. 496, § 3º, II, DO CPC. VALOR ECONÔMICO INFERIOR A 500 SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA DISPENSADA. SERVIDOR MILITAR REFORMADO. FÉRIAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA: POSSIBILIDADE. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO AVERBADO DO INSS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.
    - Remessa necessária: não está sujeita a reexame necessário a sentença proferida contra o Estado quando o valor do proveito econômico for inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos.
    - No julgamento do ARE 721001/RJ o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão debatida naqueles autos para reafirmar a jurisprudência daquela Corte em acórdão assim ementado: 'Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor público. 3. Conversão de férias não gozadas - bem como outros direitos de natureza remuneratória - em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte'. (ARE 721001 RG / RJ, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 28/2/2013, p. Acórdão Eletrônico DJe 044, divulg. 6/3/2013, p. 7/3/2013).
    - O servidor militar reformado, a quem já foram concedidas as férias prêmio, embora não gozadas, tem direito a recebimento do valor em espécie quando da passagem à reserva.
    - O tempo de serviço averbado prestado ao INSS não pode ser utilizado para aquisição de férias-prêmio, visto que o art. 31 da CEMG exige tempo de serviço prestado para o Estado de Minas Gerais."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII e XXXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 5º, inciso XXII, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Cinge-se a controvérsia em analisar o acerto ou desacerto da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento de indenização correspondente a 150 (cento e cinquenta) dias de férias-prêmio adquiridos pelo autor em seu cargo e não gozados antes da aposentadoria, servindo de base de cálculo a remuneração correspondente ao mês de março/2016, assinalando que, na atualização do crédito, deverá ser adotado o índice do IPCA-E a título de correção monetária e os índices que remuneram a caderneta de poupança como parâmetro para os juros de mora, estes a contar da citação válida e aquela a partir da data em que devida a indenização.
    Da análise dos autos retira-se que o requerente ingressou no serviço público em 2.6.1986 e transferiu-se para o Quadro da Reserva Remunerada em 15.12.2011, quando completou 30 (trinta) anos e 352 (trezentos e cinquenta e dois) dias de serviço, sendo que 9.327 dias foram de serviços prestados à Corporação e 1.975 dias de tempo averbado prestado ao INSS (doc. de ordem 6).
    Segundo consta da Certidão de Contagem de Tempo de Serviço (fls. 2 – doc. de ordem 6), o militar tinha direito à conversão em espécie de 150 (cento e cinquenta) dias de férias-prêmio.
    Cabe mencionar, por oportuno, que o 5º quinquênio foi concedido ao autor a partir de 4.7.2005, quando já em vigor a EC nº 57, de 15/7/2003.
    O direito do servidor estadual a férias-prêmio é assegurado no artigo 31, § 4º, da Constituição Estadual, a estabelecer o seguinte: 
    [...]
    A CEMG estendia o mesmo direito ao militar, nos termos do § 11 do art., 39 da CEMG, como se segue: 
    [...]
    No que concerne à possibilidade da conversão das férias-prêmio em espécie quando não usufruídas pelo servidor, a Constituição Estadual, desde a edição da Emenda Constitucional n. 18/95, passou a permiti-la somente no momento da aposentadoria.
    E, nos termos do art. 117, § 1º, do ADCT da Constituição Estadual, acrescido pela Emenda Constitucional nº 57, de 15/7/2003:
    [...]
    Não obstante, a previsão de que apenas podem ser convertidas em espécie as licenças-prêmio adquiridas até 29.02.04, o direito previsto no citado dispositivo do ADCT da Constituição Estadual é conferido ao servidor público civil quando de sua aposentadoria, uma vez demonstrada a impossibilidade de concessão da ordem para o gozo das férias prêmio. 
    A previsão do art. 31, § 4º, da Constituição Mineira e o art. 117 do ADCT retiram a anterior faculdade do servidor de requerer a conversão em espécie das férias-prêmio, mas ao deixar de prever esse benefício não vedam que venha a ser indenizado diante da impossibilidade de fruição.
    Assim, se por motivo de necessidade do serviço, o autor não pode fruir do saldo de férias-prêmio enquanto na ativa, será devida a indenização.
    Destaca-se que não se exige prova da solicitação do gozo e da negativa por parte da Administração Pública para que se assegure, ao servidor, o direito de converter em espécie, por ocasião de sua aposentadoria, as férias prêmio adquiridas e não gozadas.
    Nesse contexto, deve a r. sentença recorrida ser confirmada, pois, considerando que o autor já passou à reserva, outro entendimento implicaria enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública."
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente